Tribunal: TJES
Processo: 0000636-71.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 00
00636-71.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLISSON VIEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
2. Inexistindo fundamentação para fração diversa, deve-se aplicar a fração paradigma, e mínima, de 1/6 para as atenuantes.
3.
O pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita,
consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução.
4.
Recurso p
arcialmente
provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por

WELLISSON VIEIRA DA SILVA

(fls. 436-438v.), em face da sentença, de fls. 395-403 proferida pelo Juízo da Vara única de Ibatiba/ES que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal), à pena de 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese:
[1]
redução da pena-base;
[2]
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância atenuante da confissão espontânea, na fase intermediária da dosimetria da pena; e
[2]
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta de 04h19min., na BR 262, no Córrego Boa Vista, Zona Rural do município de Ibatiba/ES, no pátio da oficina mecânica, próximo ao bar da Irene, os denunciados, Wellisson Vieira da Silva, ora apelante, e Rogério de Andrade Pimenta, após discussão, ocorrida naquela localidade, com evidente intenção de matar, efetuaram disparos com arma de fogo, contra a vítima, Pedro Augusto Pereira Laurindo, que resultaram na sua morte.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Quanto ao pedido de revisão da pena-base, entendo que não merece prosperar, pois, na primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que, conforme esclareceu o Magistrado singular, o Conselho de Sentença reconheceu (02) duas qualificadoras (“motivo fútil” e “recurso que impossibilitou a defesa da vítima”), sendo que apenas uma delas foi utilizada para qualificar o crime, ao passo que a segunda foi considerada, na primeira fase, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido bis in idem, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
[...]”
(STJ - AgRg no HC: 678325 MG 2021/0209825-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Nesse sentido, observo que além da qualificadora do tipo, foram negativadas 04 (quatro) vetoriais, quais sejam: culpabilidade (acentuada pelo dolo intenso de ceifar a vida da vítima, bem como pelo “modus operandi” empregado), antecedentes (ante a existência de condenações criminais em desfavor do réu, autos n.º
0029858-84.2014.8.08.0035
, n.º
0000007-29.2016.8.08.0035
, n.º
0034132-80.2020.8.19.0001
), circunstâncias (visto que a vítima foi surpresada em local público com circulação e aglomeração de pessoas) e consequências (eis que resultou na morte do ofendido e em danos para os seus familiares), justificando a exasperação da pena-base para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e entendo que razão lhe assiste, pois o Magistrado Sentenciante, reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal), reduzindo a pena em apenas 06 (seis) meses, patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem adotar fundamentação idônea, o que se revela desproporcional, consoante já decidido pelo STJ:

“[...] 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado[...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Desse modo, ante a ausência de fundamentação concreta para a adoção de patamar inferior ao parâmetro, comumente, adotado pelo STJ, entendo que deve ser aplicada a fração, de 1/6 (um sexto), para cada atenuante, a incidir sobre a pena-base, de modo que a pena intermediária deve ser fixada, definitivamente, em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, quanto ao pleito defensivo de concessão da assistência judiciária gratuita, consiste em matéria, a ser analisada, pelo Juízo da Execução, conforme, reiteradamente, decide este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 5353276),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada, exclusivamente, para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em
20 (vinte) anos de reclusão, mantido o regime fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. É como voto. Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar